Tribunal: TJES
Processo: 5003713-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003713-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VALDECI RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003713-03.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
VALDECI RODRIGUES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DESCONHECIDAS. DADOS PESSOAIS INCONSISTENTES, MAS BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO DO ACEITE COINCIDENTES COM DADOS DA CONSUMIDORA. FOTO TIRADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM RELAÇÃO AO PERFIL FINANCEIRO DA CONSUMIDORA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade dos contratos impugnados e o condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados em desfavor da consumidora, no importe de R$ 1.820,00, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à contratação impugnada na hipótese, se por um lado o Recorrente logra êxito em demonstrar a congruência dos dados biométricos (foto) e de geolocalização (constando coordenadas referentes ao exato endereço da Recorrida, conforme indicado por ela própria em sua petição inicial) da consumidora , observo por outro lado que os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente apresentam diversas discrepâncias cadastrais, incluindo divergências relativas ao estado civil, endereço e número de telefone da consumidora, ao que se soma ainda o fato de a foto utilizada para autenticação da contratação ter sido capturada por terceiro (o que inclusive consta da análise da interna do banco quanto à eventual ocorrência de fraude), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação.

(4). Para além disso, há que se destacar também realização de transações absolutamente incompatíveis com o perfil financeiro da Recorrida a partir da contratação de dois empréstimos que, somados, superam o valor de R$ 16.000,00, sendo certo que a consumidora recebe apenas um salário-mínimo a título de benefício previdenciário, o que, aliado às demais circunstâncias do caso concreto (inclusive o fato de os empréstimos contraídos terem sido avençados de forma sequencial), denotam a verossimilhança da narrativa autoral no que tange ao seu desconhecimento quanto às contratações em comento, sendo possível concluir pela efetiva ocorrência de falha de segurança de responsabilidade do Recorrente
in casu
, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de nulidade dos referidos contratos.

(5). De igual modo, no tocante à repetição de indébito em dobro, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, especialmente porque em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrido.

(6). Em relação aos danos morais, todavia, o valor arbitrado a esse título na hipótese encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como discrepante em relação às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)